Tribunal: TJBA
Processo: 0567313-15.2014.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0567313-15.2014.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: AUGUSTINHO CAMPOS DE JESUS

Advogado(s)
:
MANUELA CASTOR DOS SANTOS, JORGE SANTOS ROCHA JUNIOR

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. POLICIAL MILITAR. INATIVIDADE. GRATIFICAÇÃO POR CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRABALHO – CET. CÁLCULO DO PERCENTUAL MÉDIO NOS DOZE MESES ANTERIORES À AQUISIÇÃO DO DIREITO À INATIVIDADE. PERCENTUAL DE 100%. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta pelo ESTADO DA BAHIA contra sentença que reconheceu o direito de policial militar inativo à incorporação da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho (CET) no percentual de 100% aos seus proventos, com fundamento no art. 110-D da Lei Estadual nº 7.990/2001, fixando a média da gratificação com base nos 12 meses imediatamente anteriores à aquisição do direito à inatividade, ocorrida em janeiro de 2009. O Estado sustentou que o percentual correto seria de 47,5%.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir o marco temporal aplicável para o cálculo da média percentual da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho (CET) a ser incorporada aos proventos de policial militar transferido para a reserva remunerada, conforme os critérios previstos na legislação estadual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A legislação estadual (Lei nº 7.990/2001, art. 110-D) estabelece que a média percentual da CET deve ser calculada com base nos 12 meses imediatamente anteriores ao mês civil em que for adquirido o direito à inatividade.

O policial militar foi transferido para a reserva remunerada em 07 de janeiro de 2009, sendo este o marco temporal legal para o cálculo da média da gratificação.

Documentos juntados aos autos, inclusive os contracheques, comprovam que o apelado recebeu CET no percentual de 100% durante o período de janeiro a dezembro de 2008.

O policial militar agregado é considerado em atividade, nos termos do art. 16, I, alínea 'd', do Estatuto dos Policiais Militares da Bahia, razão pela qual a aquisição do direito à inatividade somente se perfectibilizou com a transferência formal à reserva.

A natureza pro labore faciendo da gratificação não impede sua incorporação definitiva aos proventos, desde que cumpridos os requisitos temporais previstos em lei.

A sentença observou corretamente os critérios de atualização de valores, com aplicação da correção monetária pelo IPCA a partir da citação e juros de mora conforme art. 1º-F da Lei nº 9.494/1997, com redação dada pela Lei nº 11.960/2009.

Com o desprovimento do apelo, é cabível a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A média da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho (CET) a ser incorporada aos proventos de policial militar inativo deve ser calculada com base nos 12 meses imediatamente anteriores à aquisição do direito à inatividade, nos termos do art. 110-D da Lei nº 7.990/2001.

O militar agregado é considerado em atividade, sendo a transferência formal para a reserva o marco legal para aferição da média da CET.

Preenchidos os requisitos legais, a CET incorpora-se de forma definitiva aos proventos, independentemente de seu caráter originariamente pro labore faciendo.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 7.990/2001, arts. 16, I, “d”, e 110-D; CPC, arts. 85, § 11, 1.021, § 4º, e 1.026, § 2º; Lei nº 9.494/1997, art. 1º-F, com redação da Lei nº 11.960/2009.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0567313-15.2014.8.05.0001
, em que figuram como apelante ESTADO DA BAHIA e como apelada AUGUSTINHO CAMPOS DE JESUS.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE,
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões, datado e assinado eletronicamente.

Presidente / Relator